Tribunal: STF
Processo: Rcl 62365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARADIGMA OBSERVADO NA ORIGEM. 



    1. Uma vez atendidos os critérios fixados na ADPF nº 828/DF, dentre os quais, a ordem de acompanhamento pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, sob o comando do juiz natural, não há impedimento ao prosseguimento da reintegração de posse do imóvel objeto da ação.



    2. O Juízo local, e não o STF, tem o condão de definir as estratégias de atuação, posto que está melhor aparelhado, inclusive, para ordenar a continuidade da reintegração de posse, se for o caso.



    3. A reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o julgado vinculante do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do precedente, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.